Tribunal: TJES
Processo: 0000057-28.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-28.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MMONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da Agravante, mantendo a sentença de origem que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Bernardo Joaquim Alves, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a Agravante e outra requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato supostamente firmado entre as partes e a respectiva validade dos descontos realizados; (ii) avaliar a necessidade de manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ao não apresentar o documento original do contrato impugnado pela parte autora, atrai para si o ônus da prova, conforme disposto no art. 429, II, do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061.

A ausência de prova quanto à autenticidade do contrato implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, impondo a restituição dos valores descontados indevidamente, os quais foram devidamente comprovados.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e proporcional, considerando-se as peculiaridades do caso e a necessidade de compensação e desestímulo à conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor quando houver inversão do ônus da prova, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A responsabilidade solidária entre as instituições financeiras e outras partes da cadeia de consumo fundamenta-se na teoria do risco do negócio, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, § 3º; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1610612/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO oposto por
SABEMI SEGURADORA SA
contra decisão monocrática ID 7473600, de lavra do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, onde foi negado provimento ao Apelo da Agravante, sendo mantida a sentença de origem que, nos autos da
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ANA BERNARDO JOAQUIM ALVES
, aqui Agravada, julgou procedente o pedido exordial para:

“1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a segunda ré e, consequentemente; 2) CONDENAR a primeira e segunda requeridas à restituírem, SOLIDARIAMENTE, na forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da requerente, sobre os quais deverá incidir correção monetária de acordo com a tabela da corregedoria, dos descontos até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC; condeno, ainda, a primeira e segunda ré, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC. 3) Dada a sucumbência mínima sofrida pela autora, a primeira e segunda ré, SOLIDARIAMENTE, deverão arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões, apresentadas no ID 7881333, a Agravante pede a reforma da decisão objurgada, para que seja dado provimento à apelação por ela interposta, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, alegando, em síntese: i) Regularidade do contrato celebrado entre as parte; ii) que os descontos realizados na conta da Agravada foram devidamente autorizados por esta na transação entabulada; iii) inexistência de dano moral indenizável; iv) necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e v) ausência de comprovação dos danos materiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, examina-se recurso de Agravo Interno oposto por
SABEMI SEGURADORA SA
contra decisão monocrática ID 7473600, de lavra do Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, onde foi negado provimento ao Apelo da Agravante, sendo mantida a sentença de origem que, nos autos da
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
ANA BERNARDO JOAQUIM ALVES
, aqui Agravada, julgou procedente o pedido exordial para:

“1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a segunda ré e, consequentemente; 2) CONDENAR a primeira e segunda requeridas à restituírem, SOLIDARIAMENTE, na forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da requerente, sobre os quais deverá incidir correção monetária de acordo com a tabela da corregedoria, dos descontos até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC; condeno, ainda, a primeira e segunda ré, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC. 3) Dada a sucumbência mínima sofrida pela autora, a primeira e segunda ré, SOLIDARIAMENTE, deverão arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões, apresentadas no ID 7881333, a Agravante pede a reforma da decisão objurgada, para que seja dado provimento à apelação por ela interposta, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, alegando, em síntese: i) Regularidade do contrato celebrado entre as parte; ii) que os descontos realizados na conta da Agravada foram devidamente autorizados por esta na transação entabulada; iii) inexistência de dano moral indenizável; iv) necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e v) ausência de comprovação dos danos materiais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise dos fundamentos do recurso o qual, adianto, não comporta provimento.

Da sentença objurgada se pode colher:

“[...] Pretende a parte autora seja declarada inexistente a relação jurídica evidenciada pelo contrato cuja cópia encontra-se à fl. 73. Para tanto, requereu a produção de prova pericial. Ocorre que, a fornecedora não apresentou o documento original para perícia, pleiteando o julgamento antecipado.

Dito isso, a meu ver, deve ser considerada inexistente a relação jurídica em questão; notadamente porque já ordenada à inversão do ônus da prova.

É dizer, a autora afirmou não ter assinado o referido contrato, ao passo que a ré não apresentou a minuta original para perícia, tornando impossível a prova e, portanto, atraindo para si os ônus da tal conduta.

Não se pode impor à requerente a produção de prova diabólica, principalmente em se tratando de relação de consumo, onde há evidente hipossuficiência do consumidor. Ademais, não se pode olvidar do disposto no art. 429, II do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No mesmo caminhar já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATOS - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA É DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INÉRCIA - COBRANÇA INEFICAZ. Quando há impugnação da autenticidade, o ônus da prova é de quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. Se a parte a quem incumbia o ônus probatório se manteve inerte e não comprovou a autenticidade da assinatura nos contratos, a origem da cobrança é inexistente. (TJ-MG - AC: 10024133266163001 Belo Horizonte, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não obstante eventual semelhança nas assinaturas existentes nos autos, afigura-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, para fins de comprovação de possível falsificação da assinatura existente no título executivo. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação à sua autenticidade. Inteligência do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 00005535420118110010 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2017)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - [...] Ônus da prova que incumbia ao réu - Prova pericial que não pode ser realizada por culpa do réu que não apresentou o original do contrato de empréstimo - Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu não provido. Provido o recurso do autor. (TJ-SP - AC: 10134891520168260071 SP 1013489-15.2016.8.26.0071, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 21/08/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2019)

Quanto ao banco mantenedor da conta bancária onde foram efetivados os descontos ora considerados indevidos, também penso ser o caso de reconhecer sua responsabilidade pelos danos causados.

E assim o digo por duas razões, primeiramente em função de integrar a cadeia de consumo, o que atrai sua responsabilidade objetiva e, em segundo lugar, em virtude da teoria do risco do negócio. Nesse sentido:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. PAGAMENTO POR BOLETO. ERRO. REPASSE NÃO EFETUADO PELA LOTÉRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 43, § 1º, CDC. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: HONRA E PRIVACIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A responsabilidade civil do fornecedor tem, como regra geral, natureza objetiva em razão da teoria do risco da atividade ou do negócio desenvolvido pelo fornecedor no mercado de consumo. Essa teoria se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3. O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. O banco demandado se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3º do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que comercializa produtos aos consumidores, e ao passo que aufere os lucros oriundos da atividade, assume também os riscos do negócio, respondendo, inclusive, pela falha no repasse do pagamento feito a um de seus parceiros comerciais. 4. [...] (TJ-DF 07224416620178070001 DF 0722441-66.2017.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - CONTA BANCÁRIA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito, cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos em conta bancária onde o cliente recebe sua aposentadoria decorrente de contrato de seguro não contratado, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira, devendo o banco ser solidariamente responsável pelos prejuízos sofridos. (TJ-MG - AC: 10384170021040002 Leopoldina, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Destarte, reconheço a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a segunda requerida e, por conseguinte, a ilegalidade dos descontos perpetrados em sua conta bancária por esta última.

Em razão disso, deverão as requeridas restituírem, na forma simples, os valores indevidamente descontados, haja vista a ausência de prova da má-fé.

No que diz respeito aos danos morais, entendo estarem configurados na medida em que os descontos ilegais, além de ferirem a confiança depositada pela consumidora, incidiu sobre verba de natureza alimentícia. É o que entende a jurisprudência. Vejamos:

[...] Os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a idoneidade da contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recursos parcialmente providos. (TJ-MG - AC: 10000211402649001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de desconto de parcelas de empréstimos não reconhecidos pela consumidora. 2. Apelação da autora não conhecida pela intempestividade. 3. Sentença que determinou a devolução de forma simples. 4. Danos morais configurados. 5. Valor indenizatório, de R$ 5.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie, devendo ser mantido. 6. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso da autora não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00029103820198190031, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Tendo em consideração as peculiaridades do caso concreto, principalmente o valor dos descontos e a condição financeira das partes, hei por bem fixar o quantum reparatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a segunda ré e, consequentemente, ii) CONDENAR a primeira e segunda requeridas à restituírem, na forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da requerente, sobre os quais deverá incidir correção monetária de acordo com a tabela da corregedoria, dos descontos até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC; condeno, ainda, a primeira e segunda ré, ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC. [...]”

Como se pode observar, embora deferido em favor da Autora/Agravada a inversão do ônus da prova, em decisão contra qual não houve recurso da Requerida/Agravante, esta declinou de seu direito a produção de novas provas quando intimada para juntar o original do contrato que teria sido firmado com a consumidora, impedindo assim a realização de prova técnica hábil a comprovar efetiva existência da relação contratual.

O STJ, ao analisar o tema 1061, consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade:

TEMA 1061 - STJ

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ
- REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (destaquei)

A fundamentação para essa posição se baseia no fato de que, em se tratando de fato do serviço, previsto no Art. 14, § 3º, aplica-se a inversão do ônus da prova - "
Ope Judicis
" ou seja, por força de lei. Em outras palavras, tal inversão é obrigatória, não sendo necessária a análise de questões subjetivas pelo Juízo.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova na impugnação da autenticidade da assinatura em contratos bancários se justifica, cabendo à instituição financeira/ré comprovar a autenticidade diante da responsabilidade objetiva.

Portanto, diante do tema 1061 do STJ, é possível afirmar que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade, posição que fortalece a proteção dos consumidores e contribui para um equilíbrio nas relações de consumo, assegurando que os direitos dos consumidores sejam efetivamente resguardados.

É importante também registrar que o
Enunciado Sumular nº 479
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Essa orientação jurisprudencial consolidada teve como fundamento o
Recurso Especial nº 1199782/PR
, submetido à Sistemática dos
Recursos Repetitivos
, sendo, na oportunidade, fixada tese jurídica nos exatos termos:

“Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.” (
STJ
- Recurso Repetitivo - REsp 1199782⁄PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011)

Por conseguinte, não tendo à Recorrente atendido ao comando judicial de acostar a via do Contrato original em seu poder para realização da prova pericial, afigura-se acertada a conclusão alcançada na sentença de procedência dos pedidos exordiais, com a declaração de inexistência do negócio jurídico e arbitramento de danos morais diante da falha da prestação do serviço constatada, em razão de fortuito interno da Recorrente, que ocasionou o desconto indevido de valores na conta bancária da Recorrida.

Como bem destacou o Desembargador Namyr na decisão ID 7473600, é “
cabível a fixação de danos morais na fraude bancária quando as circunstâncias do caso concreto demonstrem a efetiva lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1610612 PR 2019/0323908-7, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)
.

Por fim, destaco que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecida para reparação dos danos morais, se enquadra perfeitamente nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, bem como que os descontos indevidos realizados na conta da Agravada forram devidamente comprovados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão monocrática proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar